Tribunal: TJES
Processo: 5003967-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003967-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERZEDELO JOSE COSTA SILVA e outros
RECORRIDO: AMAURY ZACARON
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003967-87.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
AMAURY ZACARON

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA POR CRV COM FIRMA RECONHECIDA. TRADIÇÃO DO BEM EM 29/05/2008. INÉRCIA DO ADQUIRENTE EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR NOS TERMOS DO ART. 123, §1º, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO INDEFINIDA AO ALIENANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO MAIS DE DEZ ANOS APÓS A VENDA. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CNH. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES NÃO CONFIGURADA. DESVINCULAÇÃO DO NOME DO AUTOR DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Conforme consta da sentença, o juízo de origem JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o DETRAN/ES realize a desvinculação do nome do autor do veículo Volkswagen Gol 16v, ano/modelo 1999/2000, placa GUS-3029, desde 29 de maio de 2008, com todas as consequências daí advindas, bem como para condenar o corréu Serzedelo José Costa Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à alegação do DETRAN/ES de ilegitimidade passiva para cumprimento da obrigação de desvinculação, sob o argumento de que o veículo se encontra cadastrado perante o DETRAN/MG, bem como à tese de responsabilidade solidária do antigo proprietário até a data da comunicação formal da venda.

3. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente. Embora o veículo esteja registrado em outra unidade federativa, é incontroverso que os efeitos administrativos questionados – notadamente a instauração de processo administrativo e a negativa de renovação da CNH – foram praticados pelo DETRAN/ES, órgão responsável pela habilitação do recorrido. Assim, sendo o ente que praticou o ato administrativo impugnado, possui legitimidade para figurar no polo passivo quanto à obrigação de cessar os efeitos de tais registros.

4. No mérito, restou comprovado nos autos que o recorrido alienou o veículo em 29/05/2008, mediante preenchimento do Certificado de Registro de Veículo com reconhecimento de firma, documento considerado suficiente pelo juízo de origem para demonstrar a tradição do bem.

5. A sentença foi clara ao consignar que a responsabilidade pela efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito incumbe ao adquirente, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo a inércia do comprador perpetuar indefinidamente a responsabilidade do alienante, sobretudo quando comprovada a tradição e a perda da posse.

6. O recorrente sustenta a aplicação do art. 134 do CTB e entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário. Contudo, tal responsabilidade não pode ser interpretada de forma absoluta e desvinculada das circunstâncias concretas do caso, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, expressamente destacados na fundamentação da sentença.

7. No caso concreto, o acidente que ensejou a instauração do processo administrativo ocorreu em 2018, mais de dez anos após a alienação do veículo, quando o autor já não detinha qualquer posse ou ingerência sobre o bem. A manutenção do vínculo de seu nome ao veículo culminou na imputação de infração gravíssima e na negativa de renovação de sua CNH, configurando consequência desarrazoada e desproporcional.

8. A sentença reconheceu que tais efeitos decorrem exclusivamente da omissão do adquirente em promover a transferência, não podendo ser suportados pelo alienante que comprovou a tradição do bem. Tal conclusão se harmoniza com os elementos probatórios constantes dos autos e com a lógica do sistema de responsabilidade administrativa no âmbito do trânsito.

9. Quanto aos danos morais, a condenação do corréu Serzedelo José Costa Silva decorre da conduta omissiva que manteve o recorrido indevidamente vinculado ao veículo por mais de uma década, gerando insegurança jurídica e restrições administrativas, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)